Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-36.2020.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001145-36.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO DAMASCENO RIBEIRO - CPF: 837.147.821-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA - CPF: 811.406.811-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
–
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
–

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção penal de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório
, não há falar-se em sua absolvição em relação à referida infraç
ão
.

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ad
ã
o Damasceno Ribeiro

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1001145-36.2020.8.11.0020
, pelo Juízo da

1ª Vara da Comarca

de Alto Araguaia
-MT
, conden
ando-o
pela prática
da
contravenção penal de
vias de fato
,
com as implicações da L
ei Maria da Penha (
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c
a

Lei
n.
11.340/06
)
, à pena de
15
(
quinze
) dias de prisão simples
, no regime

aberto
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que estão
no ID
119783096
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para a
sua
condenação
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
119783099
,
p
ugna

pel
o
desprovimento
do
vert
ente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
114123997
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
119783020
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
Infere-se dos autos que no dia 07 de março de 2020, por volta das 23h25min, no interior da residência particular localizada na Rua Floriano Peixoto, nº. 341, Bairro Gabiroba, em Alto Araguaia/MT, o denunciando
Adão Damasceno Ribeiro
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou vias de fato contra a vítima
Elvira de Sales Pinheiro
, sua ex-companheira, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fl. 06), do Relatório Policial (fls. 18/19), bem como por meio das declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Conforme consta,
Adão
e
Elvira
mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, entretanto, a convivência havia se tornado difícil e as discussões entre o casal eram cada vez mais frequentes.

No dia dos fatos a vítima pediu ao denunciando que ambos mantivessem um diálogo, a fim de resolver os conflitos, porém, Adão se irritou e iniciou uma discussão.

Diante disso, a vítima ordenou que o denunciado pegasse seus pertences e saísse de casa, contudo, Adão ficou ainda mais alterado, desferiu um soco na cabeça de Elvira e se muniu de um cassetete para lhe bater.

Ato contínuo, a vítima comunicou a equipe da Polícia Militar, razão pela qual o inculpado empreendeu fuga do local e apenas retornou na residência para buscar suas roupas
.

[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
da contravenção penal de vias dos fatos
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
119783013
,
p.
4
);
e
relatório policial (ID 119783013, p. 16/17)
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção penal d
e
vias de fato,

não obstante
sua
ne
gativa, não
se pode inferir
da
prova produzida
na instrução processual
, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
.

Com efeito, veja-se esta
parte das
declara
ções
que a
vítima
Elvira de Sales Pinheiro

prest
ou na primeira fase da persecução penal:

[...]
QUE estava namorando com Adão Damasceno Ribeiro há cerca de um ano, sendo que desde Novembro do ano passado que ele está residindo em sua casa, porém em quartos separados; QUE afirma que desde janeiro deste ano que o relacionamento não está muito bom, pois passaram a discutir com frequência; QUE afirma que não havia tido agressão física entre eles; QUE afirma que no dia 07/03/2020, por volta das 23:25 horas estavam em casa quando a declarante o chamou para conversarem, pois o relacionamento não estava bom, momento em que Adão não querendo a conversa já ficou alterado e começaram a discutir, ocasião em que pediu a ele para pegar suas coisas e se retirar de sua casa, querendo o término do relacionamento; QUE Adão ficou nervoso e deu-lhe um soco em sua cabeça, porém afirma que conseguiu ligar para a polícia militar, porém Adão saiu de sua casa e não o encontraram
[
...
]
.

(
Parte
das d
eclarações da vítima
prestadas na
fase policial
vistas no

ID
119783013
,
p.
6/7
).

A
versão apresentada
pela ofendida

na fase administrativa
,

foi
confirmada

perante a
autorida
de judiciária,
oportunidade em que Elvira narrou
que no

dia dos fatos
,
iniciou conversa com o
apelante
sobre as atitudes
que
ele tinha dentro da casa
, quando se iniciou uma
discussão
,
tendo aquele
lhe atingi
do

com
um soco na cabeça. Afirmou
, ainda,
que seu irmão, que é portador de necessidades especiais, pediu para o
recorrente
parar com a

discussão, todavia, foi agredido com
um golpe de
cassetete.
Por fim, r
elatou

que quando conseguiu ligar

para a
P
olícia
M
ilitar, o
recorrente
já havia
fugido
.

No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha José Alessandro Alves da Silva, policial militar,
que afirmou em juízo que
durante o atendimento
da ocorrência,
foi possível v
isualizar
um hematoma no corpo da vítima
, razão pela qual foi
feita uma

busca pelo
apelante
, mas não o encontrou. Relatou, ainda, que a vítima disse que tinha sido

agredida com soco e posteriormente agredida com um cassetete.

Com relação
à
contravenção penal de vias de fato, conquanto o apelante tenha negado sua ação, afirmando que
apenas discutiu com a ofendida e saiu de casa
,
constata-se
das palavras
desta
que

não foi essa
a
realidade
dos fatos
, uma vez que,
realmente,

aquele
desferiu um soco na vítima, tanto que o próprio
policial militar
que atendeu a ocorrência vislumbrou o hematoma
.

Assim, tem-se que
o
apelante
não trouxe

para estes
autos
uma
prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima,
tendo em vista que,
do
conjunto probatório
produzido
,
ficou demonstrado o dolo
na sua ação
, que
incorreu no delito previsto no tipo penal
delineado no art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s
palavra
s
da vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes
as

condutas narradas
na
denúncia, bem como a
conjuntura
na qual
ocorreram
. Além disso, impõe-se destacar
que,
nas infrações penais perpetradas
no âmbito doméstico, que via de regra não t
ê
m testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP nº 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE nº 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

Diante do que foi exposto,
impõe-se concluir
que existem
elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria das infrações atribuídas ao
apelante
,
não havendo,
por conseguinte,
motivos para que seja acolhida
a
sua
tese absol
utória
, pela suposta ausência de provas suficientes para a condenação
.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Adão Damasceno Ribeiro
, mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022